Tribunal: TJMT
Processo: 1022334-51.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022334-51.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARIANE GALVAN - CPF: 029.628.401-75 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), J Z VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 10.462.897/0001-29 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0015-54 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO. 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

2.
Ressalto que, em que pese as alegações da Recorrida, verifica-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstra que o real motivo do cancelamento do voo tenha ocorrido em consequência da pandemia do coronavírus.

3.
O cancelamento de voo sem prévia comunicação configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil.

4.
Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela reclamante em face de sentença prolatada nos autos supramencionados,
que julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral
, condenando as reclamadas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, sob o fundamento de falha na prestação de serviço, em razão de cancelamento de voo, sem prévio aviso.

A Recorrente, em razões recursais, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, nos termos exatos da exordial, qual seja, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a reclamada requereu a manutenção da sentença.

Analisando os requisitos de admissibilidade recursal, constata-se que o recurso é tempestivo e o juízo de origem, ao receber o recurso, deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023